Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Habeas corpus. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.